Tribunal: TJPA
Processo: 0000175-69.2011.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA ? APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º, ?B? DO CPB ? VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF ? ORDEM CONCEDIDA. A IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE A LEGISLAÇÃO IMPÕE MERECE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRATA-SE DE MATÉRIA CEDIÇA E JÁ PACIFICADA PELA SÚMULA 719 DO STF QUE DISPÕE: ?A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA?. O MAGISTRADO IMPÔS AO RÉU REGIME MAIS GRAVOSO, SEM TECER CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE OU SOBRE OUTROS MOTIVOS QUE RECOMENDARIAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. O APELANTE FOI CONDENADO A 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO! A DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL À SANÇÃO APLICADA. NÃO SE PODE ADMITIR QUE O JULGADOR PENALIZE O RÉU, IMPONDO REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EM LEI, POR MEIO DE SENTENÇA COM REDAÇÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE. DESTA FORMA, ASSISTE RAZÃO AO IMPETRANTE QUANDO AFIRMA QUE HOUVE VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF E AO ART. 33, §2º, LETRA ?B? DO CPB, ALTERANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Mantendo a Pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.5ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dez a dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 18 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000175-69.2011.8.14.0012
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA
APELANTE: LUCIO FLAVIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º, ¿B¿ DO CPB - VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF - ORDEM CONCEDIDA
. A IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DO QUE A LEGISLAÇÃO IMPÕE MERECE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRATA-SE DE MATÉRIA CEDIÇA E JÁ PACIFICADA PELA SÚMULA 719 DO STF QUE DISPÕE:
¿A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA¿.
O MAGISTRADO IMPÔS AO RÉU REGIME MAIS GRAVOSO, SEM TECER CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE OU SOBRE OUTROS MOTIVOS QUE RECOMENDARIAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. O APELANTE FOI CONDENADO A 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO! A DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO MOSTRA-SE DESPROPORCIONAL À SANÇÃO APLICADA. NÃO SE PODE ADMITIR QUE O JULGADOR PENALIZE O RÉU, IMPONDO REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O PREVISTO EM LEI, POR MEIO DE SENTENÇA COM REDAÇÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE. DESTA FORMA, ASSISTE RAZÃO AO IMPETRANTE QUANDO AFIRMA QUE HOUVE VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF E AO ART. 33, §2º, LETRA ¿B¿ DO CPB, ALTERANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Mantendo a Pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dez a dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000175-69.2011.8.14.0012
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA
APELANTE: LUCIO FLAVIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: MARCIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIO FLAVIO DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(fls. 77/83) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 20/12/2010, por volta das 10:30 horas, os policiais militares REIMÃO, DIRCEU e LEOBALDO quando em determinado momento já no porto do Sr. Walter Portilho avistaram o denunciado tirando de dentro de seu short uma ¿puruca¿ de substância tipo maconha. Durante a abordagem foi encontrado 11 ¿purucas¿ com o réu que levado à delegacia local permaneceu calado. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fl. 85), o recorrente pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, suscitando a Súmula 719 do STF.

Em sede de contrarrazões
(fls. 90/92), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 99/101), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, devendo ser modificado para o semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIO FLAVIO DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(fls. 77/83) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DO ART. 33, §2º, ¿B¿ DO CPB - VIOLAÇÃO À SÚMULA 719 DO STF.

A Defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, suscitando a Súmula 719 do STF.

Adianto que acolho o pedido da Defesa, explico.

É cediço que a imposição desfundamentada de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a legislação impõe, causa odioso constrangimento ilegal. Tal imposição, quando feita ao arrepio da Lei, merece motivação idônea, com base em fatos concretos do processo, não merecendo prosperar a imposição vaga e imprecisa, feita com a simples referência a dispositivos do Código Penal.
Trata-se de matéria cediça e já pacificada pela Súmula 719 do STF que dispõe:
¿ a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.¿

Assim, transcrevo trecho da Sentença de fls. 77/83, no que se refere à dosimetria da pena.
¿(...) Estabeleço, como regime inicial para o cumprimento da pena, o regime fechado, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, em face da circunstância judicial que pesa em desfavor do acusado, bem como em razão do disposto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90. (...)¿.

Como se pode ver pela leitura da sentença, o magistrado impôs ao réu regime mais gravoso, sem tecer considerações sobre a periculosidade em concreto do agente ou sobre outros motivos que recomendariam a imposição de regime fechado. Ora, o apelante foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão! A determinação para o cumprimento da pena em regime fechado mostra-se aviltante e desproporcional à sanção aplicada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
4. No tocante ao regime, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 5. Malgrado a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do réu não conduzam, necessariamente, à fixação do regime prisional menos severo, os fundamentos genéricos utilizados no decreto condenatório não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 6. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 (quatro) anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea c, e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto. 7. Writ não conhecido. (...).
(STJ - HC: 557013 SP 2020/0005481-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 03/03/2020).

Não se pode admitir que o julgador penalize o réu, impondo regime mais gravoso do que o previsto em lei, por meio de sentença com redação genérica e não fundamentada adequadamente. Desta forma, entendo que houve violação à Súmula 719 do STF e ao art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB, merecendo a sentença reparo, devendo ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena, para o Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora